Tribunal: TJSP
Processo: 1011431-25.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Ação de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora – Acidente de veículo causado por animal na pista – Danos ao veículo do segurado – DER - Responsabilidade objetiva – Teoria do risco administrativo – Dever de indenizar em regresso – Valor dos danos materiais comprovados – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361988
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011431-25.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEPARTA-
MENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER, é a-
pelado SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011431-25.2018.8.26.0053 -Voto no 29.837-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1011431-25.2018.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 14a VFP. Juiz José Eduardo Cordeiro Rocha.
Apelante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER.
Apelada: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
VOTO No 29.837.3
ACIDENTE DE VEÍCULO Ação de ressarcimento de danos
materiais ajuizada pela seguradora Acidente de veículo causado
por animal na pista Danos ao veículo do segurado DER - Res-
ponsabilidade objetiva Teoria do risco administrativo Dever de
indenizar em regresso Valor dos danos materiais comprovados
Sentença de procedência mantida Recurso de apelação despro-
vido.
Relatório
Ação de ressarcimento de danos ajuizada por Sul América
Companhia Nacional de Seguros contra o Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de São Paulo (DER), objetivando a condenação ao pagamento de R$
29.800,00, referente ao valor pago de dano material resultante de acidente de veí-
culo, causado pela presença de animal na rodovia, da qual o réu é responsável.
A sentença, de relatório adotado, acolheu o pedido. 1
Recorre a ré, pela reforma da sentença; 2 recurso processado,
sem resposta da apelada.
Fundamentação
Trata-se de ação de ressarcimento de danos materiais, ajuizada
por seguradora, em razão do montante pago à empresa Santa Marta Comércio de
Ovos Ltda. EPP, para conserto de veículo danificado em colisão com animal bo-
1 Sentença fls. 100/104.
2 Recurso fls. 107/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011431-25.2018.8.26.0053 -Voto no 29.837-JV
3
vino na Rodovia SP-052, na altura do km 219,9, de responsabilidade do Departa-
mento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER).
Defende o DER que não é proprietário do animal, cuja respon-
sabilidade é exclusiva pelo acidente; não se pode exigir a vigilância em cada metro
da rodovia para verificar a presença de animais; há concomitância de causas, de-
vendo a responsabilidade ser proporcional à contribuição de cada causador.
O recurso não merece provimento.
Os fatos narrados na inicial são incontroversos. Os documentos
constantes dos autos demonstram a ocorrência do acidente, conforme registro la-
vrado pela Polícia Militar (fls. 32/34), os elementos fotográficos (fls. 41/43), que
comprovam o acidente e os danos causados no veículo do segurado,
A matéria tratada nos autos é de responsabilidade do ente pú-
blico pelos serviços prestados aos usuários; se for o caso, ele que cobre do des-
cuidado proprietário do animal o que desembolsar pela reparação do dano.
O art. 37, § 6o, da Constituição consagra a responsabilidade ob-
jetiva da administração pública por danos causados por seus agentes a terceiros;
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
A Administração Pública só se exime de indenizar quando não
há dano; quando não há conduta comissiva ou omissiva de agente ou servidor; ou
não há nexo de causalidade entre ação e resultado.
Houve acidente, causado pela presença de animal bovino na
pista; também houve pagamento efetuado pela seguradora, a ser reembolsado; e
a responsabilidade do DER resulta do dever de manter suas rodovias com todas as
condições de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011431-25.2018.8.26.0053 -Voto no 29.837-JV
4
Portanto, impõe-se responsabilizá-lo, em regresso, pelo res-
sarcimento, na forma da lei.
A invasão de animais na pista está inserida no risco da atividade
administrativa desenvolvida pelo réu, que não pode se valer da alegação de caso
fortuito. Ciente da possibilidade de ingresso de animais na pista, é seu dever evitar
tais acontecimentos; o acidente se insere no risco ordinário do negócio. Nesse
sentido tem se pronunciado este E. Tribunal de Justiça:
Responsabilidade civil Acidente na estrada Animal na pista Caso em que
houve falha na prestação de serviço Ausência de comprovação de que a con-
cessionária, que ganha para conservar a rodovia, fiscalizá-la e manter a seguran-
ça dos usuários, tomou medidas, com vistas a evitar o acidente Inexistência de
excludentes como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior
Concessionária que conhece o local e sabe que há animais pelas imediações, de-
vendo precaver-se para evitar danos como o ocorrido Inexistência de qualquer
indício de culpa do motorista pelo acidente Requisitos preenchidos para a res-
ponsabilização do DER Danos materiais Comprovação de que o autor traba-
lhava Falta de comprovação dos seus rendimentos Prova que seria fácil pro-
duzir Danos morais presumidos Morte de ente querido Majoração do valor
de forma razoável, levando em conta jurisprudência Juros e correção monetária
de acordo com o decidido nos Temas 810 do Supremo e 905 do STJ Recursos
parcialmente providos. (Apelação Cível 1006874-54.2017.8.26.0077; Relator
(a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2020).
APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL Acidente de trânsito
Atropelamento de animal (bovino) em via pública Dever de conservação, ma-
nutenção e fiscalização da via pública a cargo da administração pública Inteli-
gência do artigo 1o, §§ 2o e 3o, do Código de Trânsito Brasileiro Alegação de
negligência na conservação e manutenção de via pública Responsabilidade ob-
jetiva do Poder Público Artigo 37, § 6o, da Carta Magna Dever de fiscaliza-
ção da via pública, sobretudo em área acessível à invasão de animais Prece-
dentes deste C. Tribunal de Justiça Valor da indenização fixado adequadamen-
te Juros e correção monetária Lei no 11.960/09 Observância da orientação
do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011431-25.2018.8.26.0053 -Voto no 29.837-JV
5
810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema no 905)
Recurso provido em parte. (Apelação Cível 1005248-62.2019.8.26.0066; Rela-
tor (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Públi-
co; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2014).
APELAÇÃO Responsabilidade civil Ação de ressarcimento por acidente de
trânsito com danos advindos em via asfáltica (veículo) Atropelamento de ani-
mal (cavalo) em Rodovia Responsabilidade do ente público que administra a
Rodovia Nexo causal configurado Omissão do Poder Público, caracterizando
a "faute du service" Mantença. O ente público que administra e conserva a ro-
dovia responde objetivamente por dano causado a veículo de usuário, em razão
de acidente de trânsito envolvendo atropelamento de animal que invade a pista,
nos moldes do artigo 37, § 6o, da CF. Dano material: não possuir respaldo a pro-
va coletada, que ora foi muito bem rejeitada em decisão monocrática, com argu-
mentos que merecem ser inteiramente acolhidos. Para sua configuração deverá
haver prova dos danos supostamente sofridos e especificação de quais seriam.
Dano moral: cabível. Arbitramento, entretanto, que deve operar-se com modera-
ção ao grau de culpa, ao porte ou condições das partes, bem como o caráter pe-
dagógico que deve representar em situações assemelhadas. Dano moral devido
nos exatos termos do quanto arbitrado pelo juízo singular. Precedente deste E-
grégio Tribunal. Decisão mantida. Recursos desprovidos. (Apelação Cível
1002998-27.2018.8.26.0281; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julga-
mento: 12/03/2015).
Ante o exposto, fica mantida a r. sentença por seus e pelos fun-
damentos aqui acrescidos; elevo os honorários de sucumbência de 10 para 15%
(quinze p/cento) do valor atualizado da condenação, conforme o disposto no art.
85, § 11, do CPC. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR